Tribunal: TJSP
Processo: 1005282-29.2016.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação civil pública - Improbidade administrativa - Inexecução parcial de contrato administrativo celebrado para fins de fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a reforma de unidade escolar - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação civil pública - Improbidade administrativa - Inexecução parcial de contrato administrativo celebrado para fins de fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a reforma de unidade escolar - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.